Tribunal: TJPA
Processo: 0811662-16.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811662-16.2018.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO BARROS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE PERCETUAL NA LIQUIDAÇÃO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença proposta em face do Município de Ananindeua, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa;

2. À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a condenação a honorários de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo;

3. Tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal;

4. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a fixação de percentual à condenação em honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/01/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação e, de ofício, alterar parcialmente a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FRANCISCO BARROS DA SILVA
(Id. 15330619) contra
sentença
(Id. 15881213), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante deduz que, diante da sentença condenatória retroativa e prospectiva, a verba sucumbencial deveria se dar sobre o valor da condenação e do proveito econômico obtido. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais sob tais bases de cálculo.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 15881216.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção em virtude da natureza particular dos interesses em debate (Id. 16688222).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença proposta em face do Município de Ananindeua, julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor no quanto ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Condeno o réu a restabelecer imediatamente ao autor o benefício do auxílio-doença (artigo da Lei n. 8.213/91) com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação (artigo 240 do CPC).

O requerido deve incluir o autor em programa de readaptação para que ele retome, caso possível, as atividades laborais em profissão adequada ao seu estado físico.

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente corrigido

pelo INPC.”

Examino.

A discussão recursal se limita à condenação em honorários de sucumbência.

O apelante pretende que a condenação se verta sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido. No entanto, cuidam-se de conceitos diversos, que foram assim tratados pelo legislador processual.

À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a concernente condenação de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo. Segue transcrição:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

Sob tal égide, tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal.

Deve, portanto, ser alterada a sentença para passar a utilizar o valor da condenação, e não o valor da causa, como vetor de aferição da verba de honorários advocatícios.

Não obstante isso, importa notar que a sentença é ilíquida, pelo que aplicável a regra disposta no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, que veda a fixação de percentual a título de honorários advocatícios na fase de conhecimento.

Sendo assim, altero de ofício a sentença neste ponto, para decotar a fixação do percentual relativo aos honorários de advogado, que devem sobrevir na fase de liquidação.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da condenação e, de ofício, excluo a fixação de percentual sobre a sentença ilíquida. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024